Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701657-19.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO PEDRO DOS SANTOS APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, nos autos da ação monitória ajuizada pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, contra a sentença de ID 71489158 que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 31.700,88 (trinta e um mil e setecentos reais e oitenta e oito centavos), acrescida de correção monetária desde 14/02/2023 (dia seguinte à última atualização) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na apelação (ID 71489160), o réu alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo para o próprio espólio. Diz que deve ser considerada sua situação financeira e não a da herdeira e que a existência de bens ilíquidos, como analisado pelo magistrado de primeiro grau para lhe indeferir o benefício, como imóvel a inventariar ou valores específicos, como FGTS, com destinação legal própria, não necessariamente comprovam sua capacidade financeira. Requer a concessão da justiça gratuita, para que seja isentado do pagamento do preparo. Em contrarrazões (ID 71489163), o autor pugna pela não concessão da justiça gratuita, uma vez que o espólio não comprovou a insuficiência financeira alegada, tendo em vista a existência de bens para serem inventariados e a herdeira já recebeu as verbas do FGTS. É o relatório. Decido. A questão referente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, na impugnação da sentença na parte em que indeferiu o deferimento desse benefício ao requerido, deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que o requerente não demonstre falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. É irregular a declaração de hipossuficiência assinada pela herdeira em nome próprio, e não pelo espólio que representa, como também a procuração por ela outorgada à advogada que presta assistência jurídica ao ESPÓLIO neste processo (ID 71489139). Necessário se faz regularizar a representação processual, para que o recurso seja conhecido. Como, na procuração – que deverá ser regularizada -, foram outorgados todos os poderes específicos relacionados no artigo 105 do Código de Processo Civil, entendo que é possível conhecer da questão decidida na sentença referente à gratuidade de justiça, pois deve ser decidida preliminarmente ao julgamento da apelação. Na certidão de óbito de ID 71489124, há informação da existência de bens a inventariar, e que o falecido tinha apenas uma filha, Lana da Silva Santos, a representante do espólio, que foi a declarante do óbito. Ela, no processo n. 0703118-94.2021.8.07.0014, requereu alvará para o levantamento do saldo da conta de FGTS do genitor falecido e já sacou o valor, uma vez que o processo, que tramita em segredo de justiça, encontra-se arquivado definitivamente, conforme consulta no PJe de 1o grau. É essencial ponderar que a gratuidade de justiça somente é concedida a quem comprove a insuficiência financeira alegada, tratando-se de situação que diz respeito não apenas às despesas, mas igualmente às fontes de renda, para que, no cotejo, se possa conferir a insuficiência financeira alegada para obtenção da benesse processual. A declaração de insuficiência financeira do ESPÓLIO, irregularmente realizada por sua representante em nome próprio, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. É indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício, como dispõe o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil. O ESPÓLIO tem bens para custear as custas do processo e honorários advocatícios. O saldo do FGTS já recebido por Lana da Silva Santos, única filha e herdeira necessária, bem como o imóvel que lhe será transferido, possivelmente em inventário extrajudicial, evidenciam a disponibilidade econômica e a suficiência financeira para o custeio das despesas do processo e dos honorários advocatícios de sucumbência. O indeferimento da gratuidade de justiça, na sentença, levou em consideração essa situação. Não é crível que a representante legal do ESPÓLIO tenha recebido, no saque do saldo da conta de FGTS, quantia inferior ao valor do preparo da apelação, que é módico, para que o ESPÓLIO alegue que não disponha de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento do preparo recursal. A contratação de advogada para patrocinar a assistência judiciária do ESPÓLIO neste processo reforça o entendimento acerca da disponibilidade financeira para custear as custas processuais e honorários advocatícios, pois não dispusesse o espólio de bens e dinheiro, sua representante legal teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que oferece irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. Ademais, mesmo que o ESPÓLIO estivesse em situação de iliquidez imediata – o que não se verifica -, a herdeira deveria suportar o pagamento das custas processuais, como se infere do precedente adiante resumido em sua ementa: (...) 3. Uma vez comprovada a liquidez do espólio, as custas devem ser recolhidas pelos herdeiros, mostrando correta a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida com efeito ex tunc, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais na ocasião do pedido. Precedentes desta Corte. 4. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1948885, 0008953-13.2016.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) – grifo nosso A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devido à disponibilidade financeira do ESPÓLIO e à existência de bens para serem inventariados, entendo que o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça na sentença se mostra razoável. Não diviso igualmente motivo plausível para lhe conceder, em âmbito recursal, essa benesse requerida na apelação, ao menos para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelO REQUERIDO NA APELAÇÃO, MANTENDO INALTERADO O INDEFERIMENTO DESSA BENESSE NA SENTENÇA. O réu apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, deverá promover o recolhimento do preparo recursal e comprová-lo nos autos, sob pena de ser constatada a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO: a) ao recorrente que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante exibição de procuração outorgada pelo ESPÓLIO DE ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, representado pela única herdeira Lana da Silva Santos, à advogada que lhe presta assistência judiciária neste processo, sob pena de o recurso não ser conhecido, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil; e b) à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que retifique a autuação, para constar como recorrente o ESPÓLIO DE ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, representado por Lana da Silva Santos. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 17:55:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora